Tribunal: TJMT
Processo: 1017883-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
V.V.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, MEDIANTE RESTRIÇÃO A LIBERDADE (ART. 157, § 2°, INCISOS II E V) ATRAVÉS DE USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157 § 2°-A, INCISO I), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70, DO CP) CONTRA PESSOA MAIOR DE 60 ANOS (ARTS. 61, INCISO II, ALÍNEA H) E COM MENTORES INTELECTUAIS (ART. 62, INCISO I, DO CP) – PLEITO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO INSUSTENTÁVEL – MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DESTACADA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não encontra sustentação jurídica a pretensão ministerial no sentido de ser decretada a prisão preventiva dos acusados, ante a ausência dos pressupostos legais, notadamente a ausência de indícios de autoria, destacada pelo magistrado de origem na decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva, assim como a ausência de demonstração do periculum libertatis e dos requisitos descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017883-96.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRENO FELIPE PEREIRA CAMPOS MATOS - CPF: 055.135.921-85 (RECORRIDO), HORACIO TELES LEAO DE CARVALHO - CPF: 032.369.051-31 (RECORRIDO), ADEMAR DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 125.112.931-53 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), CLEBERSON DE SOUZA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANDRADE CAVALCANTE - CPF: 041.170.741-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DOUGLAS ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 051.282.891-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO NEVES DA SILVA - CPF: 827.956.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIO LEANDRO ALVES PEIXOTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, MEDIANTE RESTRIÇÃO A LIBERDADE (ART. 157, § 2°, INCISOS II E V) ATRAVÉS DE USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157 § 2°-A, INCISO I), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70, DO CP) CONTRA PESSOA MAIOR DE 60 ANOS (ARTS. 61, INCISO II, ALÍNEA H) E COM MENTORES INTELECTUAIS (ART. 62, INCISO I, DO CP) – PLEITO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO INSUSTENTÁVEL – MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DESTACADA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não encontra sustentação jurídica a pretensão ministerial no sentido de ser decretada a prisão preventiva dos acusados, ante a ausência dos pressupostos legais, notadamente a ausência de indícios de autoria, destacada pelo magistrado de origem na decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva, assim como a ausência de demonstração do
periculum libertatis
e dos requisitos descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que nos autos n.o 1182-26.2019.811.0017, Código: 149828 (Id. 25172958 a 25172960),
indeferiu a representação pela prisão preventiva dos recorridos Breno Felipe Pereira Campos Matos e Horácio Teles Leão de Carvalho
.

Irresignado, o representante ministerial sustenta que é imperiosa a reforma da decisão para decretar a prisão preventiva dos recorridos,
“para garantia da ordem pública, devendo ser considerada a gravidade concreta do crime em questão, para que sirva de desestímulo ao cometimento de novos crimes e possa, ainda, acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça”
. (Id. 25172456).

Em contrarrazões (Id. 33417975), os recorrentes buscam o desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão proferida.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (Id. 25172459).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, é pelo
desprovimento
do recurso interposto (Id. 34011980 – TJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que, entre 23 e 24 de junho de 2019, aproximadamente das 10h às 04h, no sítio Olho D’Água, no Distrito de Espigão do Leste, comarca de São Félix do Araguaia, Márcio Leandro Alves Peixoto, Marcos Douglas Andrade de Oliveira,
Breno Felipe Pereira Campos
, José Andrade Cavalcante, Cleberson de Souza Cardoso e Rogério Neves da Silva, previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, violência à pessoa e restrição à liberdade das vítimas, coisas alheias móveis consistentes em aproximadamente duzentas cabeças de gados, um relógio banhado a ouro, um celular Motorola e uma caminhonete Hilux de Ademar Dias de Oliveira, vulgo Barrinha, de 64 anos, R$ 18,00 de José Batista dos Santos, bem como uma lanterna e R$ 217,00 de Valdivino Dias de Oliveira. Consta, ainda, que Rogério e
Horácio
são os mentores intelectuais e organizadores da atividade criminosa, estando, inclusive, responsáveis pelo exaurimento do crime (venda da
res furtiva
). (Id. 25172460).

Os recorridos foram denunciados pela suposta prática dos crimes do artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, em concurso formal (art. 70 do CP), combinado com os artigos. 61, inciso II, alínea h e 62, inciso I, do CP (Id. 25172460), ocasião em que o Ministério Público manifestou-se favorável à prisão preventiva dos mesmos

No entanto, em 08 de agosto de 2019, em avaliação
ex officio
, o magistrado da Segunda Vara da Comarca de São Felix do Araguaia, proferiu decisão indeferindo a representação pela decretação da prisão preventiva dos recorridos.

Inicialmente, é de se destacar que a prisão preventiva só deve ser decretada se sua necessidade, seja em relação à garantia da ordem pública ou da aplicação da lei penal, seja relativamente à conveniência da instrução criminal, estiver devidamente alicerçada em fatos de que realmente se possa inferi-la, sendo necessário que existam fatos concretos, noticiados no processo, como, por exemplo, o risco de o réu vir a fugir à ação da justiça, por não ter residência certa e profissão definida, ou haver receio de que venha influenciar testemunhas, em face de sua periculosidade, ou a ocorrência de conduta que indique que o réu continuará a delinquir, para que sua prisão preventiva seja decretada.

Dessa forma, a necessidade da prisão do réu deve ser inferida de fatos concretos que determinem, cautelarmente, o seu afastamento do convívio social, sendo certo que o juiz, por ter contato direto com os autos, é que pode avaliar, com largueza necessária, a periculosidade dos agentes e a conveniência da prisão cautelar, como forma de assegurar o bom exercício da Justiça.

In casu
, o douto magistrado de primeira instância, em decisão devidamente fundamentada, indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva dos recorridos, por entender não ser adequada essa medida excepcional, não merecendo prosperar os argumentos recursais, uma vez que a r. decisão analisou os fatos e
nada encontrou para justificar a decretação da prisão preventiva, pelo contrário, salientou a ausência de indícios de autoria de Breno e Horácio
,
verbis
:

“(...) Inicialmente, a referida representação afirma que foram dois os suspeitos que foram reconhecidos pela vítima Ademar, sendo as pessoas de Breno Felipe Campos Matos e Márcio Leandro Alves Peixoto (fl. 02). Porém, pelo que se abstrai da análise das peças procedimentais, é que somente o suspeito Márcio Leandro foi reconhecido de forma segura pela vítima, notadamente pela juntada do único termo de reconhecimento fotográfico de pessoa colacionado (vide fl. 23), onde a vítima Ademar Dias de Oliveira reconhece a pessoa de Márcio Leandro Alves Peixoto, vulgo “PX”, como sendo a pessoa que conduzia sua caminhonete Hilux da Fazenda até o ponto onde ficaram amarrados, nas proximidades da Fazenda Rio Preto, BR 158, o qual “não estava fazendo uso de máscara, capuz ou boné, sendo que estava de ‘cara limpa’. (...). Ora,
o fato de um dos agentes estar conduzindo uma moto na ocasião do delito, por si só, não conduz à conclusão de que seria o suspeito Breno
.
Cuida-se de mera conjectura, até mesmo porque não foi possível a identificação do agente, eis que estava com o rosto coberto.
O mesmo se pode dizer em relação ao suspeito Horácio, pois, a vítima Ademar só direcionou a investigação à sua pessoa pelo fato de ter comparecido para depor pela terceira vez
, afirmando que estava diligenciando para colher informações que ajudassem a autoridade policial, ocasião em que

afirmou que “tomou conhecimento” de que parte do gado foi comprado pela pessoa de Horácio, e que se lembra de ter visto um dos suspeitos acenando para Horácio, e que quando foram deixados no mato os criminosos entraram na caminhonete de Horácio
. Estranhamente, a vítima só afirmou detalhes tidos como imprescindíveis somente ao ser ouvido pela terceira vez (...). Denoto que
não há como sustentar a ordem de decretação da prisão preventiva em face dos suspeitos Breno, Rogério e Horácio, baseado em meras presunções e conjecturas, até mesmo pelo fato de que estes não possuem antecedentes criminais desfavoráveis, sendo primários, não havendo que se falar em garantia da ordem pública em face dos mesmos, até mesmo porque não são contumazes violadores da lei penal
. (...)”.
(Id. 25172473).

Na sequência, após a representação do Ministério Público, pugnando pela decretação da prisão preventiva dos recorrentes, o magistrado de origem proferiu nova decisão asseverando,
verbis
:

“(...) Cuida-se de Representação por Prisão Preventiva e pela busca exploratória e quebra de sigilo de conteúdos dos arquivos e dos aplicativos de redes sociais de eventuais celulares apreendidos a posteriori ofertado pela Delegada de Polícia desta comarca em face de BRENO FELIPE CAMPOS MATOS, MARCOS DOUGLAS ANDRADE DE OLIVEIRA, JOSÉ ANDRADE CAVALCANTE, CLEBERSON DE SOUZA CARDOSO, VALDIVINO DIAS DE OLIVEIRA, ROGÉRIO NEVES DA SILVA E HORÁRIO TELES LEÃO. (...). Em análise aos autos, presentes estão os requisitos para a decretação da prisão preventiva de somente quatro dos Representados, quais sejam: Rogério Neves da Silva, Cleberson de Souza Cardoso, Marcos Douglas Andrade Oliveira e José Andrade Cavalcante (...).
No que concerne aos suspeitos Breno Felipe Campos Matos, Horácio Teles Leão e Valdivino Dias de Oliveira, não trouxe a autoridade policial nenhuma prova nova capaz de modificar os fundamentos expostos anteriormente, razão pela qual indefiro o pedido em relação a eles
. (...)”.

Como é cediço, para se permitir a prisão processual em face de nosso sistema jurídico necessário o atendimento dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Considerando o conjunto probatório colhido nos autos, caberia de fato a decretação da prisão preventiva dos acusados, desde que preenchidos os pressupostos e fundamentos desta conforme dispõe o art. 312 do CPP, pois a prisão preventiva é medida de exceção que poderá ser decretada quando houver prova do crime e indícios suficientes de autoria, desde que a medida seja necessária para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal ou para garantia da ordem econômica.

Desse modo, sendo suficiente a fundamentação apresentada pelo magistrado, que
declarou a inexistência de indícios suficientes de autoria e dos fundamentos da preventiva, bem como não havendo nos autos motivos concretos que justifiquem a decretação da prisão cautelar, nem que comprovem que a manutenção dos recorridos em liberdade possa representar perigo à ordem pública, à instrução criminal, ou à aplicação da lei penal, em razão da ausência de comprovação acerca da participação dos recorridos nos crimes em análise, verifica-se que não há, pois, que prosperar o inconformismo recursal
.

Portanto, inexistindo fato novo durante o período em que está em liberdade, a alteração desse
status
não vai de encontro com a ordem jurídica, recomendável à pacificação social, simplesmente por presunção de que poderão vir a ferir a ordem pública, com base na gravidade do crime, contudo, a
ocorrência isolada não torna o agente periculoso à comunidade da qual faz parte
.

O argumento do
Parquet
é forte, no entanto, não traz agregado elemento idôneo quanto à presença,
in casu
, dos requisitos do art. 312 do CPP, em particular, indícios de autoria por parte dos recorridos e fato relevante para demonstrar que, em liberdade, representem risco à ordem pública, não se podendo admitir como legítima a presunção de que podem vir a criar óbices à instrução criminal ou a praticar crimes.

Os tribunais pátrios, em reiterados julgados, só admitem a prisão quando estiverem presentes as circunstâncias elencadas no art. 312 do CPP. Nesse sentido os acórdãos,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PEDIDO DE CONSTRIÇÃO CAUTELAR INDEFERIDO NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser localizado para citação, não constitui fundamentação válida a autorizar a custódia cautelar, porquanto os conceitos de evasão e não localização não se confundem. Alusões genéricas à gravidade do delito e a periculosidade do agente não justificam o cárcere cautelar. A reiteração delitiva, que no mais das vezes é indicativo da periculosidade do agente, deve ser avaliada com prudência quando há considerável espaço temporal entre a realização do crime e o pedido de recolhimento cautelar.
A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis que autoriza a prisão preventiva
.
(N.U 1001755-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRISÃO PREVENTIVA - HOMICÍDIO - RECURSO MINISTERIAL - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - INSUFICIÊNCIA PARA ATRAIR A INCIDÊNCIA DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RAZÕES DE CAUTELA PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO - DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO ADMITE CONJECTURAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0521.08.072748-5/001, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/11/2009, publicação da súmula em 03/12/2009).

Diante das considerações supra alinhavadas, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020